Tribunal: STF
Processo: HC 217086
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO DOMICILIAR: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.6.2022 por Guilherme da Silva Lopes Carvalho, advogado, em benefício de Wesley da Silva Maria, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.6.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 733.898/MG, revogando a liminar antes concedida.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de vinte anos e cinco meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente).



    3. Em 24.3.2022, o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico para “reconstrução do ligamento cruzado posterior e anterior associado a meniscectomia parcial medial” (e-doc. 4). 



    4. Alegando necessidade de cuidados pós-operatórios e a falta de condições para a realização do tratamento no estabelecimento prisional, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar ao paciente, com base na al. b do inc. I do art. 5º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. O pleito foi deferido pelo Juiz de Direito Helio Walter de Araújo Junior, no plantão judiciário da comarca de Manhuaçu/MG, em 26.3.2022.



    5. Em 31.3.2022, o benefício foi revogado pelo juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Manhuaçu/MG (Execução n. 0012228-25.2018.8.13.0394), que determinou a expedição de mandado de prisão para inserção do paciente no regime fechado e a imediata transferência para o presídio da comarca de Ponte Nova/MG, para o paciente receber os cuidados necessários. 



    6. Sustentando carência de fundamentação da decisão do juízo das execuções, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 0688139-70.2022.8.13.0000. Em 4.4.2022, a Relatora, Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos, indeferiu a medida liminar requerida. 



    7. Contra essa decisão precária impetrou-se o Habeas Corpus n. 733.898/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.4.2022, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca deferiu a medida liminar requirida, para autorizar a permanência do paciente em prisão domiciliar, “para tratamento pós-operatório, nos termos estabelecidos pelo juízo plantonista (deverá ficar recolhido em TEMPO INTEGRAL no seu domicílio, podendo sair apenas para consultas médicas, exames, sessões de fisioterapia e procedimentos relacionados aos cuidados pós-cirúrgicos de que necessita), até o julgamento final do presente habeas corpus, cabendo ao Juízo das execuções deliberar sobre eventual necessidade de uso de tornozeleira eletrônica” (fl. 7, e-doc. 16).



    8. A liminar concedida foi revogada em 10.6.2022 pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu da impetração, pela perda superveniente do objeto.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 21.6.2022.



    9. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante informa que “discute-se apenas a manutenção da prisão domiciliar concedida pelo juízo de plantão da Comarca de Manhuaçu/MG para que o paciente pudesse dar continuidade ao tratamento médico pós-operatório” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “decisão proferida pelo juízo da Execução da Comarca de Manhuaçu/MG é antagônico ao entendimento do Representante do Ministério Público, bem como o ofício encaminhado pela unidade prisional versando sobre as necessidades imprescindíveis para o tratamento pós-operatório do detento e diante dos problemas enfrentados pelo presídio, com a falta de estrutura, déficit de servidores do quadro operacional, não possuir servidores do quadro de saúde para laborar no horário noturno e nos finais de semana” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “nada de concreto foi apontado para justificar a revogação da prisão domiciliar do paciente. No caso dos autos, resta evidente a precariedade do estado de saúde do Paciente, que há tempos relata em suas consultas médicas dificuldades de locomoção, além de também ter sido sobejamente demonstrada a necessidade de realização constante de exames e procedimentos clínicos, bem como a realização de fisioterapia, COMO CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS, necessidade que dificilmente podem ser atendidas pela Unidade Prisional” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o paciente esperou por mais de 2 (dois) anos para a realização da cirurgia. O que pode jogar a limbo sem um tratamento pós-operatório adequado. De mais a mais, o fato de transferir o paciente para o presidio de Ponte Nova/MG dificultaria, sem sombra de dúvidas, o tratamento pós-operatório” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assinala que, “conforme laudo médico datado de 10 de junho de 2022, o paciente ‘apresentou quadro infeccioso em ferida pós operatória’ o que para sua surpresa foi submetido a ‘nova cirurgia’” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “diante do quadro clínico do paciente, e da precariedade que se encontra o nosso sistema penitenciário, não há outra forma senão o deferimento da prisão domiciliar até o que o paciente conclua o tratamento médico. Para regular esta situação, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ, determinam A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Assim, requer-se a concessão de medida liminar, exclusivamente para o fim de que o Paciente possa proceder o tratamento pós-operatório, até o julgamento final desta ordem de habeas corpus. (…) Diante de todo o exposto, requer o Impetrante dignem-se Vossas Excelências conceder a presente ordem de habeas corpus para converter a prisão do paciente em prisão domiciliar, em razão da sua condição de saúde, apenas para fins de tratamento médico pós-operatório, expedindo-se o competente alvará de soltura, por ser medida de JUSTIÇA” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.6.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 733.898/MG.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 21.6.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    13. O pedido apresentado pelo impetrante não tem respaldo na legislação vigente, nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    14. O paciente cumpre pena definitiva de vinte anos e cinco meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, sendo incontroverso não ter alcançado o requisito temporal objetivo para o benefício de progressão de regime.



    15. O paciente não cumpre pena no regime aberto. Também não tem idade superior a setenta anos (art. 117 da Lei de Execuções Penais). Alega-se estar o paciente acometido de doença grave (inc. II do art. 117 da Lei de Execuções Penais), o que exigiria cuidados especiais, sendo possível, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Pelas decisões e peças constantes dos autos não há indicação de ter sido sequer ter sido cumprido o mandado de prisão expedido pelo juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Manhuaçu (Execução n. 0012228-25.2018.8.13.0394). Como asseverou o impetrante na inicial do presente habeas corpus, “o paciente está na iminência de ser preso” (fl. 19, e-doc. 1). Não se comprovam os requisitos legais, portanto, para a concessão do benefício nesta sede judicial. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE FORAGIDO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.8.2021). 



    “PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, cabível é a custódia provisória. 



    PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Encontrando-se o acusado foragido, não havendo dados acerca da inviabilidade de tratamento adequado em estabelecimento prisional, fica afastada a conversão da prisão preventiva em domiciliar” (HC n. 189.182, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    16. Na espécie em exame, a questão submetida ao juízo das execuções criminais teve conclusão de não ser caso de prisão domiciliar, mas de transferência do local de cumprimento da pena para presídio no qual se possa dar o tratamento necessário segundo as condições do paciente. O magistrado de primeiro grau assentou que “o Departamento Penitenciário de Minas Gerais informou a este Juízo da Execução que o condenado, em razão do seu estado de saúde, pode ser transferido para o Presídio de Ponte Nova/MG, possibilitando a assistência médica prescrita” (fl. 2, e-doc. 11).



    A defesa não demonstrou a inviabilidade do tratamento recomendado ao paciente no estabelecimento prisional indicado para a custódia. Não é possível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    O juízo das execuções criminais considerou o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’.



    3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    18. Quanto ao novo laudo médico do paciente (e-doc. 18), com data de 10.6.2022, não há impedimento a que a defesa apresente, no juízo das execuções penais, o pedido para reavaliação da situação específica do condenado, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados. O que não é juridicamente admissível é a supressão das instâncias judiciais competentes para o exame e a conclusão do pedido formulado.



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora